Tribunal: STF
Processo: RE 1275643
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDOC 3, p. 45): 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CAUTELAR E PRINCIPAL. JULGAMENTO CONCOMITANTE. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. POLICIA FEDERAL. REMOÇÃO. AÇÃO ANTERIOR. DECISÃO DENEGATÓRIA PROFERIDA PELO STF. NOVA DEMANDA: CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. CÔMPUTO DOS PONTOS ADQUIRIDOS NA CARREIRA. PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO DE REMOÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA ("PER RELATIONEM"). AUSÊNCIA DE NEGATIVAS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENTENDIMENTO DO STF.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 3, p. 109). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, caput; 5º, XXXVI e LV; 37; e 226, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que “o autor ajuizou o processo n° 0001162-83.2000.4.05.8300 que correu na 6ª Vara Federal, com o intuito da mesma remoção e a mesma já transitou em julgado, sendo desfavorável ao autor, ou seja, já se acobertou pelo manto da coisa julgada, conforme afirmado pelo MM. Juízo, em sua decisão de fIs. 187/188, conforme já apontado, inclusive, como sede de preliminar da presente apelação. ” (eDOC 3, p. 144). 
    Sustenta-se ainda, que “assegurar à parte autora sua permanência na cidade do Recife/PE, por tutela antecipada, com decisão transitada em julgado, proferida pelo C. STF, seria ferir o manto da coisa julgada, trazendo sérios prejuízos a esta Administração, bem como gerando insegurança jurídica.” (eDOC 3, pp. 145/146) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, a Corte de origem ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência (Lei 8.112/90 e instrução normativa nº 064/2012-DG/DGP, de 23 de julho de 2012, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal), assentou que (eDOC 3, pp. 36-42): 
    “(...)
    Considerando que a mais alta Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada ("per relationem") não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais, adoto como razões de decidir os termos da sentença, que passo a transcrever: 
    (...)
    Na ação ordinária ora sob análise, pretende o Autor, Agente da Polícia Federal, continuar em exercício na cidade de Recife, mesmo após decisão transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação ordinária n°. (0001162.2000.4.05.8300, que modificou decisão judicial lançada em outra ação, na qual tinha ele sido vencedor nas instâncias inferiores.
    Todavia como já explicado nas decisões iniciais, lançada nos autos da ação ordinária ora sob análise (fls. 187-188 e fl. 209), o ora Requerente reabriu caso calcado em outros fatos; o seu alegado direito de -submeter-se a concurso interno de, remoção, embora em demanda. judicial com União pela remoção, desta vez pedindo para que se compute os pontos dos seus assentos funcionais, que obteve enquanto tramitava a referida ação ordinária, processo n° 0001162.2000.4.05.8300. Argumenta o Autor que esses pontos asseguram-lhe a remoção pelas vias normais, concorrendo com os demais candidatos, tendo em vista que já contaria com mais de 12 (doze) anos de tempo de serviço. Aduziu, ainda, que no período em que ficou provisoriamente lotado no Departamento de Polícia Fedefal-DPF do Recife-PE, teria constituído família e que todos os cursos realizados por ele, pagos por mencionado Departamento, não teriam nenhuma utilidade na cidade de São Borja (RS), já que todos foram voltados para atividades aeroportuárias.
    Pois bem. No primeiro momento em que apreciei o pedido de antecipação de tutela desta ação principal, precisamente às fls. 1877-188 dos respectivos autos, ponderei que a mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação ordinária n° 0001162- 83.2000.4.05.8300, em sede de apreciação de recurso extraordinário, implicou, ao contrário do defendido pelo Autor, no seu retorno ao local de lotação, São Borja-RS, anterior à decisão judicial que determinara sua remoção, para a cidade do Recife (PE). 
    Sopesei, entretanto, que, no, interregno dos oito anos em que permaneceu lotado em Recife (PE), enquanto tramitava aquela ação, houve mudança na situação fática do Autor, eis que constituíra família e que poderia ter, de fato, direito a ser removido para Recife caso fossem computados todos os pontos dos seus assentos funcionais a que faria jus, decorrentes do tempo de serviço, o que in casu não ocorrera. 
    (...)
    Os critérios de pontuação, por seu turno, foram objeto de impugnação por parte do Autor (fls. 349-352), que findou por ajuizar Ação Cautelar Incidental Inominada, tombada sob o n° 0017273-25.2012.4.05.8300, em face de superveniente abertura de Concurso de remoção, cuja participação lhe fora obstada, pelo fato de se encontrar, segundo alega, sub judice, prática essa inconstitucional, porque feridora da regra do inciso XXXV, do art. 5° da Constituição da República, conforme fiz notar na decisão inicial lançada nos autos da mencionada ação cautelar, na qual concedi medida cautelar liminarmente, assegurando ao ora Autor o direito de participar daquele concurso de remoção, embora estivesse em litígio judicial com a União na acima referida ação ordinária. 
    (...)
    Embora o Autor tenha insinuado, em sede de Réplica, que a alegada incompatibilidade do sistema se prestaria, em verdade, para mascarar a vedação da participação dos candidatos sub judice em concursos de remoção, tenho por contraproducente delongar-me em tal possibilidade, ante o teor da citada, Portaria nº 064/2012-DG/DGP, de 23/07/2012, parcialmente transcrita na defesa da União (v. fls. 45-46), cuja redação,de fato, findou por não mais prever a prática administrativa impugnada na ação cautelar. 
    Além do que, conforme noticiado nos autos (vide fls. 392- 396, desta ação ordinária e fls: 100-101 da ação cautelar), o ora Autor foi um dos vencedores do noticiado concurso de remoção, em face da atribuição dos pontos que lhes eram devidos, levando com consideração, como teria que ser, o tempo de serviço efetivamente prestado na instituição, na forma determinada na decisão que se concedeu medida cautelar liminar para contagem de tais pontos.
    (...)
    2. O noticiado fato superveniente (o reconhecimento administrativo do direito do Autor à pretendida remoção) decorreu das ações ora sob análise, pois, se não fossem as decisões liminares acima noticiadas, a UNIÃO não teria permitido ao Autor participar do noticiado concurso de remoção, pelo que se tem a UNIÃO por totalmente sucumbente, pelo que há de ser condenada nas respectivas verbas, que consistem em ressarcir o Autor das custas despendidas na ação cautelar e na ação ordinária, atualizadas a partir do mês seguinte ao respectivo desembolso, pela tabela SELIC, por ter natureza jurídica de taxa federal; e em verba honorária, que, tendo em vista envolverem as duas ações valor inestimável, será arbitrada à luz do § 4° do art. 20 do código de processo civil.
    Faz mister ressaltar ser infundada a alegação de desrespeito ao instituto da coisa julgada, na medida em que a causa de pedir da presente ação diverge da causa de pedir do processo n°. 0001152.2000.4.05.8300, no qual foi proferida decisão final pelo c. STF, indeferindo o pedido de remoção do autor. Na ação principal, embora se pleiteie uma nova remoção, tal pedido se baseia em fatos novos, quais sejam: o cômputo dos pontos que O autor obteve na Carreira de Agente de Policia Federal, durante o período em que aqueloutra demanda judicial esteve em curso, que seriam suficientes para lhe garantir a tão pretendida remoção para Recife-PE, uma vez que já conta com mais de 12 anos de serviço; o fato de ter constituído família nesta cidade , por fim, ter realizado diversos cursos na sua área, custeados pelo Departamento de Policia Federal, que não teriam utilidade na cidade de São Borja-RS, já que todos foram voltados para atividades aeroportuárias. 
    (...)”. 
    Assim, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessário reexaminar referida legislação, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ademais, para divergir do acórdão vergastado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nessa estrita via extraordinária. Incidência ao caso da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Concurso de remoção. Preterição de candidato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como por meio da análise dos critérios que nortearam a remoção de servidor já em exercício no cargo, concluiu que não houve preterição no provimento do cargo referente ao concurso do qual participou o ora agravante. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e para a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE 692.545 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.11.2013).
    “CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.112/90. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 685.872-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/3/2009).
    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente